Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-14.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738149-14.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BENERVAL ROCHA DE SOUZA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o recolhimento das custas processuais e do preparo. Em sua petição, o autor sustenta que não possui condições para arcar com as custas processuais por possuir despesas que limitam sua condição financeira. No entanto, da análise dos autos, verifica-se, que as despesas que supostamente limitariam sua capacidade financeira se referem ao pagamento de despesas correntes, como água e luz, e despesas extraordinárias, como empréstimos bancários, que não justificam a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, deve-se considerar, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Desse modo, mantenho a decisão de ID 16911728. Concedo ao autor, o prazo de 2 dias, para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora